Tribunal: TJES
Processo: 5004241-59.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004241-59.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARIO ATILA SOUSA TEIXEIRA ARAUJO

COATOR: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5004241-59.2025.8.08.0000

PACIENTE: MARIO ATILA SOUSA TEIXEIRA ARAUJO

Advogado do(a) PACIENTE: FERNANDO PEREIRA MAGALHAES - ES22738

COATOR: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

ACÓRDÃO

Direito processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Furto qualificado mediante fraude. Hipervulnerabilidade da vítima. Ordem denegada.

I. Caso em exame

Habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de Mario Atila Sousa Teixeira Araujo contra decisão do Juízo da Audiência de Custódia de Viana/ES, que converteu a prisão em flagrante em preventiva, nos autos de processo por tentativa de furto qualificado mediante fraude (art. 155, § 4º, II, do CP). A defesa alega primariedade, residência fixa, ocupação lícita e ausência de risco à ordem pública, sustentando a desnecessidade da prisão e o cabimento de medidas cautelares alternativas. Questiona ainda suposto excesso de prazo para o oferecimento da denúncia.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos legais para a prisão preventiva, conforme art. 312 do CPP; e (ii) saber se houve excesso de prazo no oferecimento da denúncia, a justificar o constrangimento ilegal e a consequente soltura do paciente.

III. Razões de decidir

A denúncia foi regularmente oferecida, restando superado o alegado excesso.

A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, diante da gravidade concreta da conduta imputada, praticada contra idosa de 81 anos, e da reiteração delitiva revelada por antecedentes no Ceará por crimes patrimoniais.

A existência de elementos concretos de autoria e materialidade (confissão informal, depoimento da vítima, apreensão de cartões bancários) justifica a custódia cautelar.

Ausência de ilegalidade manifesta ou abuso de poder que justifique concessão da ordem de habeas corpus.

IV. Dispositivo e tese

Ordem denegada.

Tese de julgamento
: “1. É legítima a prisão preventiva quando demonstrada a gravidade concreta da conduta, especialmente contra vítima hipervulnerável, e a reiteração delitiva, ainda que sem reincidência formal. 2. A ausência de demonstração de inércia processual dolosa ou desídia do órgão acusador afasta o reconhecimento de excesso de prazo.”

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 155, § 4º, II; CPP, arts. 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 598.886, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 15.10.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5004241-59.2025.8.08.0000

PACIENTE: MARIO ATILA SOUSA TEIXEIRA ARAUJO

Advogado do(a) PACIENTE: FERNANDO PEREIRA MAGALHAES - ES22738

COATOR: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

VOTO

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de MARIO ATILA SOUSA TEIXEIRA ARAUJO contra ato que reputa ilegal, praticado pelo Juízo da Audiência de Custódia de Viana/ES, nos autos do processo de referência n.º 0000626-74.2025.8.08.0024, relacionado à suposta prática do crime tipificado no artigo 155, § 4º, inciso II, do Código Penal Brasileiro.

A defesa sustenta que o paciente é primário, possui residência fixa, exerce ocupação lícita, tem filho menor de idade e não apresenta risco à ordem pública ou à instrução criminal. Assevera que o crime imputado não foi cometido com violência ou grave ameaça, tampouco causou prejuízo patrimonial à vítima, que inclusive manifestou ausência de interesse em representar criminalmente.

Alega que o magistrado a quo indeferiu o pedido de liberdade provisória, sob fundamento da presença dos requisitos do artigo 312 do CPP, entendimento que a impetrante considera desprovido de respaldo fático. Sustenta a ilegalidade da prisão preventiva, argumentando ser esta medida extrema e de exceção, especialmente diante da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos moldes do artigo 319 do CPP. Aponta ainda o excesso de prazo no oferecimento da denúncia, asseverando que, mesmo passados dez dias da prisão, não houve digitalização do processo nem oferecimento da peça acusatória.

Argumenta que o encarceramento, nas circunstâncias narradas, configura manifesta violação à dignidade da pessoa humana e ao princípio constitucional da presunção de inocência, convertendo a prisão cautelar em antecipação de pena, sem o devido processo legal. Requer, liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus para colocação imediata do paciente em liberdade, com ou sem a imposição de medidas cautelares, conforme entender o juízo. Ao final, pleiteia a ratificação da liminar, com a consequente expedição de alvará de soltura, para que o paciente possa responder ao processo em liberdade.

O pedido liminar foi indeferido (ID 12808358) pela E. Desª. Substituta Cláudia Vieira de Oliveira Araújo. Informações da autoridade coatora (ID 13039647). Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 13305359) manifestando-se pela denegação da ordem de
habeas corpus
.

Pois bem.

Inicialmente, quanto ao excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, entendo que se encontra prejudicado.

Como informado pela suposta autoridade coatora, a inicial acusatória foi oferecida e recebida na data de 04/4/2025, afastando qualquer alegação de excesso de prazo.

Saliento que o tempo entre a prisão (15/3/2025) e o oferecimento da denúncia, ainda que próximo de 30 dias, não se mostra desarrazoado frente à complexidade mínima do caso e a ausência de inércia processual.

Deste modo, não há que se falar sobre excesso de prazo.

Prosseguindo, quanto aos requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, compulsando os autos,
entendo que não assiste razão
ao
impetrante
.
Diante da ausência de novos fatos, peço
venia
aos Eminentes Pares para transcrever a decisão proferida pela

E. Desª. Substituta Cláudia Vieira de Oliveira Araújo:

“
(...
) Conforme consta nos autos, o paciente Mario Atila Sousa Teixeira Araujo foi preso em flagrante no dia 14/03/2025, no Supermercado BH, em Vitória/ES, sob acusação de tentativa de furto qualificado mediante fraude (art. 155, §4º, II, do CP). O fato envolveu a troca sorrateira do cartão bancário de uma idosa de 81 anos, Estelina Coelho Serra, durante um saque em caixa eletrônico. A vítima percebeu a troca e alertou os seguranças, que o detiveram até a chegada da polícia.

Durante a abordagem, o conduzido confessou a tentativa de obter vantagem financeira e alegou ter passagens anteriores por crime de estelionato (art. 171), todas no Ceará. Foram apreendidos com ele diversos cartões bancários, documentos e pequeno valor em dinheiro.

No caso vertente, não se discute a
prova da materialidade do crime
e a existência de
indícios suficientes de autoria
, valendo registrar que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,
este inerente à ação penal própria.

A decisão de primeiro grau que converteu a prisão em flagrante em preventiva encontra-se suficientemente fundamentada, com base em elementos concretos dos autos, especialmente a gravidade em concreto da conduta imputada, a qual recai sobre
idosa com mais de 80 (oitenta) anos
, grupo considerado hipervulnerável, e a
reiteração delitiva evidenciada pela existência de registros pretéritos de crimes patrimoniais no Estado do Ceará
, os quais, embora não configurem reincidência formal, revelam risco concreto à ordem pública (
periculum libertatis
).

Além disso, o
fumus comissi delicti
encontra-se igualmente presente, havendo elementos indiciários sólidos que apontam a autoria e a materialidade delitiva, tais como a confissão informal prestada à autoridade policial, o depoimento da vítima, e os
cartões bancários apreendidos com o paciente
, circunstâncias que, em conjunto, legitimam a custódia cautelar.

Quanto ao suposto excesso de prazo para oferecimento da denúncia, verifica-se que o paciente está preso desde o dia 14/03/2025, o que não configura, por si só, mora injustificada ou abuso de poder, notadamente diante da ausência de demonstração de inércia dolosa ou desídia por parte do órgão acusador. A análise mais aprofundada sobre eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo deverá ser realizada no mérito.

Assim, ausente flagrante ilegalidade ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem em sede liminar, impõe-se a preservação da custódia cautelar, ao menos até o julgamento do mérito do presente writ.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
INDEFIRO A LIMINAR,
resguardando-me na possibilidade de rever o entendimento por ocasião do mérito.
”

Deste modo, como bem ponderado pela Douta Procuradora de Justiça, Drª. Edwiges Dias, diante das peculiaridades do caso em testilha, em especial a informação de que o paciente já possui registros criminais por crimes patrimoniais, não se mostra razoável a soltura do paciente, ou mesmo a substituição por outras medidas cautelares.

Arrimado nas considerações ora tecidas, DENEGO a presente ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)